Tribunal: TJSP
Processo: 2035658-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Competência recursal. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial convertida em demanda monitória. Julgamento pela 17a Câmara de Direito Privado de apelo interposto contra sentença que julgou embargos à execução interpostos no mesmo processo. Prevenção reconhecida. Incidência da regra constante do art. 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035658-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante GENTIL
FRANCISCO GEBAILE FILHO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035658-56.2020.8.26.0000 -Voto no 75581
2
Ag. 2035658-56.2020.8.26.0000 Sorocaba 2a VC VOTO 75581
Agte: Gentil Francisco Gebaile Filho.
Agdo: Banco do Brasil S.A.
COMPETÊNCIA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONVERTIDA EM
DEMANDA MONITÓRIA. JULGAMENTO PELA 17a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO DE APELO INTERPOSTO CONTRA
SENTENÇA
QUE
JULGOU
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
INTERPOSTOS
NO
MESMO
PROCESSO.
PREVENÇÃO
RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA REGRA CONSTANTE DO
ART. 105 DO RITJSP. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
É agravo de instrumento contra a decisão de fls.
630/632 que, em execução de título extrajudicial convertida em
demanda monitória, indeferiu pedido de devolução de valores
depositados em juízo e levantados pelo agravado.
Alega o agravante que a decisão não pode subsistir.
Argumenta que no acórdão proferido pela 17a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça, em sede de apelação, determinou-
se a anulação de todos os atos processuais praticados, reiniciando-se o
pleito como demanda monitória. Assevera que a oposição de embargos
monitórios independe da segurança do juízo. Pede a agregação de
efeito suspensivo e a reforma da decisão.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
Não conheço do recurso.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo dispõe expressamente que a Câmara que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas
do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados (art. 105, caput).
Assim, como houve julgamento pela 17a Câmara de
Direito Privado desta Corte, Des. Rel. Irineu Fava (Ap. no
0017477-30.2010.8.26.0602, acórdão a fls. 493/496), de recurso de
apelação interposto contra sentença que julgou embargos à execução
relativos ao mesmo processo, tal Câmara está preventa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035658-56.2020.8.26.0000 -Voto no 75581
3
julgamento do presente inconformismo, na forma do mencionado
dispositivo regimental. Reforça tal entendimento, ainda, a constatação
de que, na decisão ora impugnada, o fundamento utilizado pelo
magistrado para indeferir o pedido de devolução dos valores
levantados pelo agravado foi, justamente, o fato de que a 17a Câmara
de Direito Privado deste E. Tribunal havia decidido que os atos
processuais deveriam ser anulados a partir do depósito efetuado nos
autos
da
execução
(cf.
fls.
630/632).
Isso
é
suficiente
ao
reconhecimento da prevenção.
Pelo exposto, não conheço do recurso e determino a
remessa do presente recurso para a 17a Câmara de Direito Privado
desta Corte.
Campos Mello
Desembargador Relator